Tribunal: TJSP
Processo: 1504478-45.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas, Associação ao narcotráfico e Manutenção em depósito de munições de uso restrito – Artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor – (i) PRELIMINARES: a. Nulidade decorrente de invasão de domicílio – Não cabimento – Em se tratando de crime de

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas, Associação ao narcotráfico e Manutenção em depósito de munições de uso restrito – Artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor – (i) PRELIMINARES: a. Nulidade decorrente de invasão de domicílio – Não cabimento – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão – Justa causa para a diligência bem evidenciada pelas circunstâncias fáticas – b. Inépcia da exordial acusatória – Não ocorrência – Peça que descreveu as condutas atribuídas aos sentenciados com adequação – Direito de defesa possibilitado – c. Falta de coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva da r. Sentença – Descabimento – Decisum coerente, com exposição do raciocínio lógico-jurídico esposado pela Magistrada sentenciante – REJEIÇÃO DA MATÉRIA PREJUDICIAL – (ii) MÉRITO: a. Manutenção de munições de arma de fogo de uso restrito – Condenação – Afastamento – Necessidade – Munições apreendidas juntamente com as drogas, evidenciando serem elas destinadas ao exercício da narcotraficância e do funcionamento da associação – Afastamento da condenação pelo cometimento do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, com a incidência da majorante nos crimes de tráfico ilícito de drogas e sua associação – b. Tráfico ilícito de drogas ora majorado pela apreensão de munições – Absolvição por fragilidade probatória – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Elementos hauridos no caderno processual que justificaram a procedência da ação penal – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela Magistrada a quo, no dobro – Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de drogas, diversidade e natureza que justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2/3 (dois terços) – Básicas de todos os sentenciados estabilizadas em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa, em face do ora reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1/5 (um quinto), em decorrência da diversidade e calibre das munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa de 999 (novecentas e noventa e nove) diárias mínimas – Concessão da benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Descabimento – Circunstâncias fática da conduta que evidenciaram, extreme de dúvidas, dedicaram-se os acusados às atividades criminosas – Demais disso, a condenação pelo cometimento do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 obstaculiza a concessão da minorante – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – c. Associação ao narcotráfico – Sentença condenatória – Reversão – Descabimento – Associação dos réus, de caráter estável e duradouro, bem delineada nos autos, mormente em face do arresto de balança de precisão, caderno de anotações, rádios comunicadores HT e munições de alto calibre – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela Magistrada sentenciante, no dobro – Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de drogas, diversidade e natureza, bem como apreensão de petrechos, indicando alta organização, que justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2/3 (dois terços) – Básicas de todos os sentenciados estabilizadas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa, em face do ora reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1/5 (um quinto) em decorrência da diversidade e calibre das munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – Único adequado à espécie – Sanções ora concretizadas, individualmente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de multa de 2.398 (duas mil, trezentas e noventa e oito) diárias mínimas – PENA DE MULTA – Minoração – Impossibilidade – Pecuniária dosada de acordo com os critérios impostos pelo poder legiferante – REGIME PRISIONAL – Modalidade extrema adequada à espécie – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – Necessidade de remessa de peças ao representante da Justiça Pública oficiante em primeiro grau de jurisdição – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000525340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504478-45.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANO DE PAULA DE CARVALHO, ALEXANDRE SANTOS ZOLETTI e
LUAN RODRIGUES MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., REJEITARAM a matéria preliminar e, na
questão de fundo, ACOLHERAM, EM PARTE, os recursos para (i) absolver os
sentenciados, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
do cometimento do crime previsto no artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento,
em decorrência do reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40,
inciso IV, da Lei de Drogas nas condenações pelo cometimento dos delitos de tráfico de
drogas e sua associação no patamar de 1/5 (um quinto) e (ii) aquilatar as basilares, nas
condenações pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e sua associação, de 2/3
(dois terços), com corolário realinhamentos das sanções, as quais totalizam, para cada
acusado, 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 2.398 (dois mil, trezentos e
noventa e oito) dias-multa, no piso, com DETERMINAÇÃO de extração de peças -
denúncia, cópia dos arquivos digitais, r. Sentença e este Decisum - e remessa, pela
zelosa Secretaria, ao representante ministerial de primeiro grau, para apuração do
eventual cometimento do delito de falso testemunho pelos testigos Cícera Eulina
Rodrigues da Silva e Ana Patrícia Mary das Neves; mantida, no mais, a r. Sentença.
Presente o advogado Anderson dos Santos Domingues.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
2/46
Apelação no
1504478-45.2018.8.26.0228
Voto no
15.911
Apelantes:
Luan Rodrigues Miranda, Cristiano de Paula de
Carvalho e Alexandre Santos Zoletti
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas,
Associação ao narcotráfico e Manutenção em depósito
de munições de uso restrito – Artigo 33, caput, artigo
35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/2003, todos na forma do artigo
69 do Estatuto Repressor – (i) PRELIMINARES: a.
Nulidade decorrente de invasão de domicílio – Não
cabimento – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de
drogas, delito de natureza permanente, a ausência de
mandado não macula a busca e apreensão – Justa causa
para a diligência bem evidenciada pelas circunstâncias
fáticas – b. Inépcia da exordial acusatória – Não
ocorrência – Peça que descreveu as condutas atribuídas aos
sentenciados
com
adequação
–
Direito
de
defesa
possibilitado
–
c.
Falta
de
coerência
entre
a
fundamentação e a parte dispositiva da r. Sentença –
Descabimento – Decisum coerente, com exposição do
raciocínio
lógico-jurídico
esposado
pela
Magistrada
sentenciante – REJEIÇÃO DA MATÉRIA PREJUDICIAL –
(ii) MÉRITO: a. Manutenção de munições de arma de
fogo de uso restrito – Condenação – Afastamento –
Necessidade – Munições apreendidas juntamente com as
drogas, evidenciando serem elas destinadas ao exercício da
narcotraficância e do funcionamento da associação –
Afastamento da condenação pelo cometimento do crime
previsto no Estatuto do Desarmamento, com a incidência da
majorante nos crimes de tráfico ilícito de drogas e sua
associação – b. Tráfico ilícito de drogas ora majorado
pela apreensão de munições – Absolvição por fragilidade
probatória – Descabimento – Materialidade e autoria
devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares
– Credibilidade – Precedentes – Elementos hauridos no
caderno processual que justificaram a procedência da ação
penal – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL –
Fixação das basilares, pela Magistrada a quo, no dobro –
Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
3/46
relevantíssima de drogas, diversidade e natureza que
justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração,
contudo, para 2/3 (dois terços) – Básicas de todos os
sentenciados estabilizadas em 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta
e três) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa,
em face do ora reconhecimento da incidência da majorante
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no
patamar de 1/5 (um quinto), em decorrência da diversidade
e calibre das munições encontradas – Castigo tornado
definitivo em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de
multa de 999 (novecentas e noventa e nove) diárias
mínimas – Concessão da benesse prevista no artigo 33, §4o,
da Lei de Drogas – Descabimento – Circunstâncias fática da
conduta que evidenciaram, extreme de dúvidas, dedicaram-
se os acusados às atividades criminosas – Demais disso, a
condenação pelo cometimento do crime previsto no artigo
35, caput, da Lei no 11.343/2006 obstaculiza a concessão da
minorante – Precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça – c. Associação ao narcotráfico – Sentença
condenatória – Reversão – Descabimento – Associação dos
réus, de caráter estável e duradouro, bem delineada nos
autos, mormente em face do arresto de balança de precisão,
caderno de anotações, rádios comunicadores HT e
munições de alto calibre – Condenação mantida –
DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela
Magistrada sentenciante, no dobro – Pleito de cominação no
piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de
drogas, diversidade e natureza, bem como apreensão de
petrechos, indicando alta organização, que justificam o
aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2/3
(dois terços) – Básicas de todos os sentenciados
estabilizadas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso –
Majoração, na terceira etapa, em face do ora
reconhecimento da incidência da majorante prevista no
artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1/5 (um
quinto) em decorrência da diversidade e calibre das
munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 06
(seis) anos de reclusão e pagamento de 1.399 (mil,
trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário
mínimo – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – Único
adequado
à
espécie
–
Sanções
ora
concretizadas,
individualmente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão e
pagamento de multa de 2.398 (duas mil, trezentas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
4/46
noventa e oito) diárias mínimas – PENA DE MULTA –
Minoração – Impossibilidade – Pecuniária dosada de acordo
com os critérios impostos pelo poder legiferante – REGIME
PRISIONAL – Modalidade extrema adequada à espécie –
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DO CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO – Necessidade de remessa de peças ao
representante da Justiça Pública oficiante em primeiro grau
de jurisdição – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS,
COM DETERMINAÇÃO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a
r. Sentença de fls. 417/428, que julgou procedente a acusação e
condenou Luan Rodrigues Miranda, Cristiano de Paula de Carvalho e
Alexandre Santos Zoletti a cumprirem, em regime prisional inicial
fechado, a sanção de 21 (vinte e um) anos de reclusão, além do
pagamento de multa de 2.216 (duas mil, duzentas e dezesseis) diárias
mínimas, por incursos na prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Estatuto
Repressor.
Inconformados,
em
peças
apartadas,
recorrem os réus.
Os sentenciados Luan e Cristiano requerem,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual por
inépcia da inicial, bem como alegam ser a Sentença eivada de vício,
porquanto não houve coerência entre a fundamentação e o dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
5/46
Na questão de fundo, buscam a absolvição, de todos os delitos a que
condenados, com fundamento nos incisos V e VII, do artigo 386, da Lei
Adjetiva Penal. No que concerne ao cálculo do castigo, pugnam pela
fixação das penas-base no piso; pela concessão da benesse prevista no
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas com corolária substituição da sanção
carcerária por penas restritivas de direitos ; pela minoração da pena
de multa; bem como pelo abrandamento do regime prisional imposto
(fls. 440/454 e 457/471).
De sua parte, o acusado Alexandre requer o
reconhecimento de nulidade das provas, em decorrência de invasão de
domicílio. No mérito, pleiteia sua absolvição em todas as condenações
suportadas; o afastamento do cometimento do crime previsto no
Estatuto do Desarmamento, com reconhecimento da incidência da
majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006; bem
como a desclassificação, no que concerne ao crime de narcotráfico,
para o tipo previsto no artigo 37 da Lei de Drogas. No que concerne ao
cômputo das sanções, requer a fixação das basilares no patamar
mínimo legal; a concessão da benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas; bem como o reconhecimento da cumulação formal delitiva
(fls. 525/582).
Ofertadas contrarrazões (fls. 506/517), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
6/46
matéria prejudicial e, na questão de fundo, pelo desprovimento dos
recursos (fls. 627/644).
É o relatório.
2. Preliminarmente, de inépcia da exordial
não se cogita.
É munus do órgão acusador o dever
funcional de ofertar denúncia à vista dos suficientes elementos
informativos de prática delitiva, para que, sob o crivo do contraditório,
seja minuciosamente apurado eventual cometimento de crimes e
individualizados os seus autores.
E, por tal, não há falar-se em inépcia da
inicial acusatória in casu.
A leitura da peça vestibular não revela uma
narrativa genérica e imprecisa do comportamento dos acusados; ao
revés, satisfaz os requisitos contidos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, na medida em que narra de forma circunstanciada as
práticas delitivas e aponta seus supostos autores possibilitando, pois,
aos denunciados, se defenderem dos fatos nela descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
7/46
Restou garantido, à evidência, o pleno
exercício do direito constitucional à ampla defesa.
Por esse prisma, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal que “não se declara inepta a denúncia cujo teor
permite o exercício do direito do contraditório e o da ampla defesa” (HC
100968-ES, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.05.2010).
No mesmo sentido, registro entendimento de
Guilherme Souza Nucci, in “Código de Processo Penal”, 6a edição, p.
143:
“Ensina Espínola Filho que 'a peça inicial deve ser
sucinta, limitando-se a apontar as circunstâncias que
são necessárias à configuração do delito, com a
referência apenas a fatos acessórios, que possam
influir nessa caracterização' (Código de Processo
Penal Brasileiro anotado, v.I, p.418)”.
Em arremate, anoto que o cerceamento de
defesa não decorre da simples inobservância de regra processual
penal circunstância que, realce-se, não se evidenciou nos autos , a
menos que dela decorra, pelo próprio contexto fático e probatórios
amealhado, hipótese ensejadora de irreparável prejuízo ou lesão ao
denunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
8/46
Prejuízo que, à evidência, não restou
caracterizado no feito.
Não há se falar, ademais, na “...existência de
conclusão divergente da fundamentação esposada na sentença, ou seja,
contradição entre fundamentação e o dispositivo...”, sendo que, in casu
“...diz-se que a decisão é suicida, por defeito de forma e, portanto, nula...”
(razões de apelação fls. 445 e 462).
Ora, a simples leitura da r. Sentença
evidenciou estar ela bem fundamentada, com exposição do raciocínio
lógico-jurídico adotado pela Magistrada a quo, sendo totalmente
descabido apontá-la como “suicida, por defeito de forma” até porque a
fundamentação guardou correta correlação com a parte dispositiva do
decisum.
Por derradeiro, não há se falar em invasão de
domicílio.
A
Constituição
Federal
expressamente
autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial em casos
excepcionais, sendo uma destas hipóteses a ocorrência de flagrante
delito (Artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal: “a casa é asilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
9/46
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial” (sem destaques no original).
Por tal, e porquanto o crime de tráfico de
drogas é considerado como de natureza permanente mormente em
seu tipo guardar
havia situação flagrancial, circunstância que
legitimou o ingresso dos policiais na edificação.
Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia
Corte:
“Apelação Criminal
Tráfico de entorpecente

Nulidade do processo e da prova coligida porque a
busca domiciliar fez-se sem autorização judicial
Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade
“ter em depósito” é crime permanente A ocorrência
de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem
autorização judicial Tipificação A prova oral, a
quantidade e a variedade de forma do entorpecente
apreendido em poder dos réus asseguram que a droga
se destinava à venda
Consumação
Para a
consumação do crime do artigo 33 da Lei n.o
11.343/06,
de
ação múltipla, é desnecessário
surpreender o agente em ato de mercancia, bastando
que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do
tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos
seguros a indicar que os acusados estivessem
associados para traficar Liame subjetivo de caráter
estável não caracterizado Recursos desprovidos”
(Apelação Criminal n.o 990.08.160355-1
rel.
Desembargador José Raul Gavião de Almeida).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
10/46
No mesmo sentido: “...tratando-se de infração
de natureza permanente, como a prevista no art. 12 da Lei no. 6.368/76,
ininvocável é a tutela constitucional da inviolabilidade do lar e a falta de
mandado para nele ingressar...” (RT 549/314 e RJTJSP 69/386).
Não se desconsidera o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, em autos de Repercussão Geral, sobre o
tema:
“Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade
de domicílio art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial em caso de
crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito.
No crime permanente, a situação de flagrância se
protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que
limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas
aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre
ou para prestar socorro a Constituição não faz
exigência quanto ao período do dia. 4. Controle
judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias
no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime
o ingresso forçado em casa sem determinação judicial,
a medida deve ser controlada judicialmente. A
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à
execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental
da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências
arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
11/46
Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a
posteriori
decorre
tanto
da
interpretação
da
Constituição, quanto da aplicação da proteção
consagrada em tratados internacionais sobre direitos
humanos incorporados ao ordenamento jurídico.
Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5.
Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os
agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas
razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de
fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”
(STF - RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC
10-05-2016 sem destaques no original).
E, in casu, restou bem caracterizada a justa
causa para se adentrar no estabelecimento comercial sem autorização
judicial, eis que a diligência ocorreu das circunstâncias fáticas da
conduta aviso aos demais corréus, pelo acusado Alexandre, da
chegada dos agentes da lei ao sítio, em local conhecido nos meios
policiais pelo exercício da narcotraficância. Não se tratou de busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
12/46
aleatória, amparada em ilações.
Rejeito, pois, a matéria prejudicial.
3. Na questão de fundo, consta da incoativa
(fls. 113/116) que, em data incerta e até dia 19 de dezembro de 2018,
por volta das 12h, na Viela Três Rios no 10, nesta Cidade e Comarca da
Capital, LUAN RODRIGUES MIRANDA, CRISTIANO DE PAULA DE
CARVALHO e ALEXANDRE SANTOS ZOLETTI associaram-se para o
fim de praticar tráfico de entorpecentes.
Consta, ademais, que no dia 19 de dezembro
de 2018, por volta das 12h, na Viela Três Rios no 10, nesta Cidade e
Comarca da Capital, LUAN RODRIGUES MIRANDA, CRISTIANO DE
PAULA DE CARVALHO e ALEXANDRE SANTOS ZOLETTI guardavam,
objetivando a entrega ao consumo de terceiros, aproximadamente
13,3kg (treze quilogramas e três hectogramas), acondicionados em
1.146 (mil, cento e quarenta e seis) invólucros plásticos, de cocaína na
forma de crack; 41,7g (quarenta e um gramas e sete decigramas,
subdivididos em 23 (vinte e três) invólucros plásticos, de Cannabis
Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha; bem como 199,3g
(cento e noventa e nove gramas e três decigramas), acondicionados
em 48 (quarenta e oito) invólucros plásticos, de cocaína; substâncias
estas que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
13/46
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por derradeiro, consta da denúncia que, no
dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 12h, na Viela Três Rios no
10, nesta Cidade e Comarca da Capital, LUAN RODRIGUES MIRANDA,
CRISTIANO DE PAULA DE CARVALHO e ALEXANDRE SANTOS
ZOLETTI tinham em depósito 03 (três) munições de calibre .12, 11
(onze) munições de calibre 7.62, bem como 18 (dezoito) munições de
calibre .50, o que faziam sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente
da instrução: na data dos fatos, o acusado Alexandre realizava a
vigilância dos arredores do depósito das drogas região conhecida nos
meios policiais pela comercialização espúria , sendo que ao divisar a
chegada de guarnição, empreendeu fuga, avisando os comparsas com
gritos: “molhou, molhou”; os corréus estavam no piso superior de uma
habitação, sendo que no local havia somente alguns paletes e um
freezer. Os asseclas, após receberem o aviso, tentaram fugir não
logrando êxito. Em revistas ao sítio, foi arrestada grande quantidade
de drogas variadas, prontas para o repasse no varejo; no interior de
um freezer desativado foram localizados pacotes de pasta cocaína,
sendo que atrás deste eletrodoméstico foram encontrados munições
de calibres variados e seis carregadores; foram apreendidos, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
14/46
uma balança de precisão, duas peneiras, um caderno com escritos
sugestivos da contabilidade espúria, três rádios comunicadores HT e
R$92,00.
A materialidade restou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls.
17/19), laudo de constatação prévia (fls. 20/23), laudo pericial: (i) da
balança de precisão (fls. 169/171); (ii) das peneiras (fls. 172/174);
(iii) dos rádios comunicadores (fls. 175/177); (iv) dos manuscritos
apreendidos (fls. 185/193); (v) das munições (fls. 155/166),
atestando a aptidão para disparos e, sobretudo, pelo laudo químico-
toxicológico definitivo (fls. 178/181).
A autoria de todos os sentenciados, em
relação ao cometimento dos crimes de narcotraficância e sua
associação, é igualmente induvidosa.
Senão vejamos.
Ab initio, anoto que a prova oral judicializada
foi registrada pelo sistema de audiovisual (mídia em apartado).
Em ambas as fases da persecução criminal
(solo policial fls. 06/08), os acusados rechaçaram a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
15/46
Com efeito, sob o crivo do contraditório, o
sentenciado Alexandre declarou que estava na parte superior do
imóvel na companhia do réu Luan, sendo que Cristiano subiu ao piso;
na sequência, os policiais militares chegaram ao sítio. Aduziu que havia
cadeiras no cômodo, bem como um freezer encostado na parede.
Destacou que os policiais não encontraram objeto algum no local;
demais disso, em revista pessoal, nada de ilegal foi arrestado.
Informou que não conhecia os militares responsáveis por sua prisão,
ignorando os motivos pelos quais lhe acusaram injustamente. Aduziu
que soube dos crimes que lhe foram imputados somente em solo
policial. Declarou não possuir antecedentes desabonadores. Destacou
que droga alguma lhe foi exibida na delegacia. Confirmou que realizou
alguns bicos na companhia dos demais acusados, sendo que não
laboravam juntos. Informou que, como ficou com o rosto voltado para
a parede, não divisou a quantidade de policiais que efetuaram a prisão
sendo que, ao serem encaminhados à delegacia, havia duas viaturas,
com total aproximado de oito policiais. Relatou que a prisão ocorreu
de forma rápida. Esclareceu que, na data dos acontecimentos, estava
trabalhando sendo que foi ao estabelecimento para almoçar. Aduziu
que deixou o labor aproximadamente às 11h30min, sendo que a
abordagem ocorreu por volta do meio dia. Asseverou que foi abordado
no pavimento superior, sendo que aguardava o almoço solicitado.
Disse que retornaria ao serviço após a refeição. Relatou que o piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
16/46
superior foi revistado pelos militares, ignorando se buscas foram
realizadas no pavimento inferior do comércio. Destacou que objeto
algum foi apreendido, pelos policiais, no pavimento superior. Disse
que os policiais nada indagaram no momento da prisão. Por
derradeiro, informou que o telefone celular que estava carregando na
parte inferior do estabelecimento lhe pertencia.
O réu Cristiano declarou, à Magistrada a quo,
que após visitar sua filha na data dos fatos, encaminhou-se até o
restaurante da “tia” para almoçar; deslocou-se para o pavimento
superior, local em que encontrou os corréus. Disse que após
cumprimentá-los, desceu, solicitou sua refeição e tornou ao local para
aguardá-la sendo que, decorridos aproximadamente dois minutos, os
policiais aportaram no sítio e ocorreu a abordagem. Relatou que, ao
chegar no restaurante, havia uma funcionária de Cícera no
estabelecimento. Aduziu que, após a abordagem, os policiais desceram
com eles, acondicionando-os na viatura. Destacou que não havia droga
alguma no local. Disse que “nunca viu” os policiais (01min48seg),
acreditando que foi injustamente acusado porquanto havia deixado o
cárcere pouco tempo antes (ficou aproximadamente 04 meses detido).
Informou que os militares lhe perguntaram se tinha passagens sendo
que, em face da resposta positiva, os agentes da lei indagaram se
possuía dinheiro ou alguma coisa; ao responder que não mexia com
isso, foi encaminhado, juntamente com os corréus, ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
17/46
Disse que não havia droga alguma no freezer. Declarou que,
aproximadamente 09 meses antes da audiência, laborou juntamente
com os acusados Luan e Alexandre em reparos de obras (energia,
hidráulica etc.). Esclareceu que não mais trabalhavam juntos, sendo
que cada qual realizava seu bico; encontravam-se no restaurante para
almoçarem. Aduziu que foi abordado por um único policial no
pavimento superior; ato contínuo, subiram outros três ou quatro
militares. Asseverou que foi realizada busca pessoal, sendo que nada
de ilícito portavam; possuía a quantia de R$50,00. Informou que os
policiais realizaram busca no cômodo (revirando bancos e abrindo o
freezer, o qual estava desligado), repisando que objeto ilegal algum foi
localizado. Informou que havia duas viaturas no local. Aduziu que
entre a abordagem e o encaminhamento ao distrito policial
transcorreram, aproximadamente, cinco minutos. Declarou que, no
momento em que desceu do cômodo, avistou a Sra. Cícera sendo que
lhe solicitou que avisasse seus familiares sobre a prisão.
Por derradeiro, o acusado Luan declarou, sob
o crivo do contraditório, que não possuía antecedentes criminais.
Aduziu que, na data, trabalhou em serviços comunitários juntamente
com os demais corréus acrescentando que laborava, ainda, como
ajudante de mecânico. Disse que foram ao local para almoçar.
Informou que, aproximadamente ao meio dia, os militares chegaram
ao sítio, ocorrendo a abordagem. Relatou que estava aguardando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
18/46
refeição na parte superior do restaurante. Destacou que não havia
droga alguma no local; não existia, outrossim, munições. Declarou que
nunca viu os policiais (01min11seg), sendo que ignorava os motivos
pelos quais foi injustamente incriminado. Disse que os agentes da lei
reviraram a comunidade, sendo que restou aguardando sentado ao
solo, com o rosto voltado para parede. Relatou que os policiais
indagaram se possuía “dinheiro, alguma coisa, troca uma ideia com
nós” (01min36seg), sendo que ao informar que era trabalhador, o
policial lhe afirmou que “tá bom, daqui uns 15 anos a gente vai se ver...”
(01min48seg). Disse que a declaração foi feita pelo policial mais alto,
moreno, o qual chutou suas costas. Relatou que, no momento da
prisão, confiou seu relógio para a “Dona Ciça” entregar a seus
familiares. Aduziu que chegou ao restaurante juntamente com o corréu
Alexandre, sendo que o acusado Cristiano já se encontrava no piso
superior do estabelecimento. Aduziu que a diligência policial foi
demorada, com duração de meia hora ou mais. Informou que não
divisou as buscas realizadas no local pelos policiais, eis que estava com
a face voltada para a parede; visualizou, contudo, os policiais
empurrando o freezer. Informou que, no local, havia somente bancos
de paletes
destacando que não incomodaram a dona do
estabelecimento solicitando mesas, porquanto possuía ela problemas
de coração. Confirmou que os policiais que apresentaram depoimentos
na audiência foram os responsáveis pela prisão. Esclareceu que havia,
aproximadamente, dez policiais no local. Informou que soube sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
19/46
droga somente no interior da viatura. Disse que, após os policiais
revirarem o pavimento superior, somente desceram com os três
presos; objeto algum foi localizado. Informou que divisou os narcóticos
supostamente apreendidos no interior do distrito policial. Aduziu que
forneceu material manuscrito para comparação em exame pericial.
Declarou que a filha possuía quatro anos.
Ora, evidente as contradições entre as
versões apresentadas pelos réus; entre tantas, destaco: (i) os acusados
Cristiano e Alexandre asseveraram que a ação dos militares foi rápida,
ao passo que o réu Luan aduziu que durou, ao menos, meia hora; (ii)
Alexandre
absolutamente
nada
informou
sobre
o
suposto
cometimento de crime de corrupção passiva pelos policiais; (iii)
somente Luan relatou a ocorrência de agressão; (iv) somente
Alexandre informou sobre a existência de funcionária de Cícera
sendo que sequer esta testemunha informou seu nome; (v) sobre
trabalharem juntos, cada qual ofertou relato diferenciado, sendo Luan
o único a informar que estavam realizando serviços comunitários; (vi)
quanto ao número de policiais envolvidos na ocorrência, na percepção
de Luan foram aproximadamente 10; Alexandre disse que estavam em
aproximadamente 08 e Cristiano, 04.
As conflitantes versões ofertadas pelos
apelantes, contudo, não encontraram eco nos demais substratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
20/46
probatórios, restando ilhadas nos autos.
Explico.
Em
depoimentos
judicializados
absolutamente harmônicos entre si, os policiais militares Caio Hideo
Goya e Bruno Felizario dos Reis confirmaram, com minúcias, a
dinâmica dos fatos, reconhecendo os réus em audiência. Destacaram,
ainda, que não conheciam os acusados antes dos fatos. Disseram,
ademais, que no momento da diligência, pessoa alguma se aproximou.
Destacaram que na parte inferior do imóvel havia um comércio, sendo
que o acesso ao pavimento superior ocorria por uma escada do lado
externo da habitação. Asseveraram, ainda, que prisões decorrentes da
narcotraficância ocorreram no local em oportunidades pretéritas.
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer
fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais,
os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem,
a
priori,
motivo
algum
para
sordidamente
incriminarem pessoas inocentes que sequer conheciam.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
21/46
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório
e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte
(STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do
relato - Ausência de razão concreta para suspeição -
Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição.” (Apelação Criminal n.
168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM
1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
22/46
civis, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário,
tem os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal ao revés, todos os apelantes
declararam, em interrogatório judicial, que não os conheciam
anteriormente à prisão.
Destarte, não havendo motivos plausíveis
para desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública
e não meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em razão
do exercício de suas profissões e de suposta agressão não comprovada
sequer indiciariamente nos autos , seria um absoluto contrassenso
desmerecer seus relatos até porque o prestaram sob compromisso,
estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código
Penal.
Como bem destacou o Desembargador Lauro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
23/46
Mens de Melo, “...em que pese a mística envolvendo o depoimento
policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos
concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem
para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para
justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões
concretas que apontem para a sua suspeição, ainda que exista
contradição, circunstância normal em face da própria natureza da
atuação e do número de casos que um policial atende...” (Ap. Crim. no
0007390-76.2009.08.26.03.02 16a Câmara - TJSP voto 5704).
Sobre o suposto cometimento do delito de
corrupção passiva pelos agentes da lei, a reiteração em julgamentos de
delitos deste jaez demonstrou que cada porção individual de Cannabis
Sativa L pesa, aproximadamente, 0,33g1 (trinta e três centigramas); a
cocaína na forma de pó possui peso médio de 0,5g (cinco decigramas),
sendo que sua variação solidificada é ofertada ao consumidor com
peso líquido em torno de 0,24g (vinte e quatro decigramas)2; a
primeira e a última substâncias são repassadas no varejo pelo valor
médio de R$ 5,00 (cinco reais); a intermediária, pelo quantum de R$
10,00 (dez reais).
Desse
modo,
considerando-se
1 No mesmo sentido: RT 546/327.
2 Conforme estudos realizados pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, in
http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/CRACK-
IGNORAR_e_SEU_ViCIO_DR_MARCELO_14351.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
24/46
EXCLUSIVAMENTE as 1.146 porções de cocaína solidificada, chegar-
se-ia ao valor econômico de R$5.730,00 (cinco mil, setecentos e trinta
reais) prejuízo relevante para agentes desonestos, os quais utilizam
sua função pública como palco de cometimento de delitos, objetivando
incriminar pessoas que não conheciam!!!!
Desnecessárias maiores considerações sobre
o tema.
De se consignar que não se desconsidera os
informes prestados pelas testemunhas Cícera e Ana.
Com efeito, a testemunha defensiva Cícera
Eulina Rodrigues da Silva declarou, à Magistrada sentenciante, que
conhecia os acusados superficialmente, em decorrência de residirem
no mesmo bairro. Presenciou os fatos. Esclareceu que possuía um
pequeno restaurante na parte inferior do imóvel palco dos
acontecimentos sendo que, na data, os acusados aportaram no
comércio e solicitaram almoço; um dos envolvidos lhe solicitou que
colocasse seu aparelho de telefonia celular para carregar, o que foi
feito. Aduziu que solicitaram água. Explicou que o restaurante contava
com pavimento superior, sendo o local utilizado para almoço ou, aos
domingos, para samba. Relatou que todos os acusados subiram para
aguardar os pratos, sendo que levou a água solicitada e, ato contínuo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
25/46
desceu para preparar a refeição; neste momento, os policiais chegaram
ao sítio e não deu tempo de mais nada. Aduziu que os militares lhe
apontaram armas e determinaram que informasse por qual local era o
acesso ao piso superior, o que foi indicado. Aduziu que, por ser
hipertensa, passou mal e não viu mais nada; ao retornar à percepção,
divisou os acusados sendo conduzidos, ignorando a motivação.
Repisou que o imóvel era de sua propriedade, sendo que o pavimento
superior pertencia ao comércio; o freezer igualmente lhe pertencia.
Aduziu que não havia mesa alguma no pavimento superior no
momento da prisão eis que somente as colocava no local aos
domingos, para o samba, explicando que os acusados realizariam a
refeição sentados em bancos existentes no cômodo, sendo que não
solicitaram que mesas fossem acomodadas no sítio. Destacou que
policial algum lhe indagou sobre os fatos; somente foi perguntada
sobre o local de acesso ao cômodo, repisando que ali ocorria os
almoços e “o samba” aos sábados e domingos. Disse que estranhou a
prisão dos réus, eis que estavam eles no local somente para
almoçarem. Aduziu que os policiais lhe solicitaram que entregasse o
relógio de um dos apelantes para sua esposa, sendo que entregou o
aparelho celular, que estava carregando, a familiares. Informou que
somente ligava o freezer aos sábados e domingos. Declarou que
laborava diariamente no comércio, sem folga alguma. Ignorava o teor
da acusação, destacando que os objetos ilícitos, encontrados no
pavimento superior, não lhe pertenciam. Rechaçou ser a proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
26/46
das drogas encontradas, destacando que os réus subiram ao piso sem
portar nada nas mãos. Enfatizou que ignorava a existência de
narcóticos em seu imóvel. Ao ser informada sobre as divergências
entre seu depoimento e aqueles ofertados pelos policiais, enfatizou
que mantinha o teor de seus relatos. Asseverou que os acusados não
chegaram juntos ao local, sendo que decorreram minutos entre a
chegada de todos; não portavam sacolas ou mochilas. Não divisou os
policiais descerem do cômodo com os objetos ilícitos. Disse que não foi
informada, pelos agentes da lei, que os réus foram presos por
narcotraficância. Declarou que não residia no imóvel palco dos
acontecimentos, sendo que sua moradia distava, aproximadamente,
“dois minutos”. Asseverou que era proprietária do estabelecimento
havia quatro anos; laborava sozinha. Ao ser indagada se pessoa alguma
lhe auxiliava, disse que uma menina a ajudava, porém no momento dos
fatos ali não se encontrava, porquanto foi comprar alface. Asseverou
que, nos quatro anos em que era proprietária do comércio, prisão
alguma foi realizada no sítio. Declarou que era a primeira
oportunidade em que servia como testemunha em Juízo. Informou que
o réu Alexandre chegou inicialmente ao comércio, solicitando água e
almoço; apontou, em audiência, o réu que aportou na sequência,
asseverando que não divisou o acusado que estava postado no centro
da tribuna chegar ao local. Explicou que o estabelecimento, situado no
piso inferior, era mais fechado, sendo que por permanecer no interior
do comércio, não divisou o terceiro acusado ingressar no andar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
27/46
superior: viu “dois” subirem e “três” descerem com os policiais.
Confirmou que após o acusado Alexandre chegar, o segundo acusado
chegou rapidamente (aproximadamente dois minutos) e, na sequência
(aproximadamente dois minutos), os policiais aportaram destacando
que não divisou o terceiro acusado chegar e subir ao pavimento
superior. Repisou que o piso superior se tratava de uma laje, sendo
que possuía a chave; não esteve no cômodo no dia dos fatos. Relatou
que, no momento em que os policiais desceram com os réus, estava no
interior do estabelecimento. Aduziu que, após os policiais levarem os
réus, não mais retornaram ao sítio. Repisou que o pavimento superior
era acessado por escadas na parte externa do imóvel, sendo que ficava
fechado; na data dos fatos, destrancou a porta, todavia não ingressou
no cômodo.
Ora, a visualização do depoimento da
testemunha evidenciou que se “desdisse” ela algumas vezes: informou
que não subia ao pavimento superior por ser hipertensa e, ainda, que
não esteve no cômodo no dia dos fatos; todavia, inicialmente informou
que ali esteve para entregar a água solicitada sendo que desceu para
preparar o almoço.
Pouco
crível,
ademais,
que
um
estabelecimento destinado ao fornecimento de refeições possua
espaço específico para esse fim mas não possua mesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
28/46
No mais, a testemunha defensiva Ana
Patricia Mary das Neves informou, sob o crivo do contraditório, que
presenciou a prisão. Aduziu que levava seu filho para a escola no
momento da chegada dos policiais; por estarem armados, retornou à
sua residência
a qual se situava defronte ao comércio
,
acompanhando a diligência pela janela. Disse que visualizou os
policiais apontarem armamento contra a dona do restaurante, sendo
que gritaram com a senhora, determinando que lhe mostrassem o local
para subir ao pavimento superior; a senhora somente pedia calma aos
militares. Relatou que um dos policiais conseguiu subir, sendo os
acusados abordados no andar de cima. Destacou que os três acusados
estavam no pavimento superior, repisando que a tudo assistiu da
janela de sua moradia. Confirmou que o piso superior pertencia ao
restaurante. Informou que o comércio estava estabelecido no local
havia muito tempo, sendo que ali almoçou em oportunidades
pretéritas. Explicou que na parte superior ocorria, aos domingos,
pagode, sendo que durante a semana, pessoas almoçavam naquele
cômodo. Informou que a prisão ocorreu em uma quarta-feira dia de
sua folga. Confirmou que havia freezer no cômodo. Aduziu que,
somente após a prisão, soube que os sentenciados foram presos por
narcotraficância. Informou que os policiais não desceram do cômodo
com objeto algum
somente com os apelantes. Aduziu que, no
momento da prisão, familiar algum dos acusados aportou no sítio. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
29/46
sabia precisar quanto tempo durou a diligência, destacando que não
demorou muito. Conhecia os três acusados de vista, sendo que não
sabia de acontecimento algum que desabonasse suas condutas.
Asseverou que os réus eram conhecidos na comunidade por
realizarem pequenos reparos nas moradias. Informou que residia no
local havia, aproximadamente, quatro anos, sendo que não havia
movimentação de tráfico de drogas nas cercanias do imóvel palco da
prisão. Declarou que participou do pagode, em domingo, no local da
detenção dos acusados, destacando que durante o evento, havia
grande circulação de pessoas. Repisou que os acusados não possuíam
envolvimento algum com a criminalidade, sendo que ao ser informada
que o acusado Cristiano possuía apontamentos pretéritos, afirmou que
os ignorava. Ao ser informada que o teor de seus informes era díspar
àqueles ofertados pelos agentes da lei, afirmou que mantinha sua
versão. Declarou que conhecia o acusado Alexandre com mais
proximidade, eis que realizou ele trabalhos em sua moradia. Não
divisou acusado algum chegando ao local na data dos fatos. Disse que a
visualização de sua janela foi possível eis que o estabelecimento, na
parte inferior, era aberto; a parte de cima, por seu turno, era murada,
sendo impossível a visão. Aduziu que os três acusados trabalhavam
juntos, por conta própria. Informou que a ação foi rápida, sendo que
não houve aglomeração de pessoas. Por fim, declarou que o local se
tratava de viela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
30/46
O testemunho de Ana Patrícia se torna
totalmente irrelevante para o desfecho meritório eis que, ao dizer
que foi capaz de visualizar os fatos, de sua janela, porquanto a parte
inferior do estabelecimento comercial era aberta, contradisse Cícera (a
qual enfatizou, por diversas vezes, que o local era fechado), sendo que
tal circunstância a impossibilitou de divisar um dos réus chegar ao
local.
E, ante tais colidência, mormente na
afirmação que policiais insuspeitos, desconhecidos dos réus, mentiram
ao afirmar que localizaram drogas e demais objetos no local ambas
destacaram que os agentes da lei desceram somente com os acusados
E PRINCIPALMENTE, PORQUANTO FORAM AS TESTEMUNHAS
COMPROMISSADAS E ADVERTIDAS (fls. 422 e fls. 423), DETERMINO à
zelosa Secretaria a extração de peças denúncia, arquivos digitais com
os depoimentos, Sentença e este Acórdão
para remessa ao
representante ministerial de primeiro grau, para a apuração de
suposto cometimento do crime de falso testemunho.
Desse modo, as versões apresentadas pelo
réu em ambos os interrogatórios judiciais realmente não se coadunam
com os demais elementos encartados aos autos, mostrando-se pouco
convincente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
31/46
E nem se alegue que a conduta do
sentenciado Alexandre se amolda àquela prevista no artigo 37 da Lei
de Drogas.
Isso porque, como sabido, o “olheiro”, no
crime de tráfico, é o agente que atua com a finalidade de garantir aos
demais a proteção quanto à aproximação de policiais. De fato, os
“olheiros” não realizam, diretamente, o tipo previsto no artigo 33,
caput, da Lei de Drogas eis que não são autores, mas sim partícipes,
na medida em que dão auxílio material ou moral para consumação do
crime.
Conduta que, por obviedade plena, não se
amolda àquela perpetrada pelo corréu Alexandre.
Ora, estava ele nas cercanias do depósito das
drogas, sendo que a relação entre todos os sentenciados restou bem
evidenciada nos autos; não trabalhava ela para a associação ao
narcotráfico mas era um dos associados.
Desse
modo,
não
há
se
falar
em
desclassificação para o crime previsto no artigo 37 da Lei de Drogas,
como pleiteia a Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
32/46
Com efeito, a prova revelou concurso de
pessoas, nos termos do artigo 29 do Código Penal, na modalidade de
participação material de pessoas. Observo que não houve revogação
expressa, pelo conteúdo do tipo penal do artigo 37 da Lei de Drogas,
com relação ao concurso eventual de pessoas caracterizado pela
combinação de seu artigo 33 com o artigo 29 do Código Penal.
Não olvidemos que o artigo 37 da Lei de
Drogas pune o informante que colabora com grupo, associação ou
organização destinada ao tráfico, de forma eventual, sem
estabelecer vínculo associativo algum; trata-se de relação efêmera,
mediante paga ou qualquer outra vantagem.
Correta, pois, a condenação dos acusados
pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas.
Todavia, de rigor se afastar a condenação de
todos os sentenciados pelo cometimento do crime previsto no artigo
16, caput, do Estatuto do Desarmamento.
Justifico.
Ab initio, como bem pontuou a Magistrada
sentenciante “...as munições estavam diretamente ligadas à traficância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
33/46
sendo encontradas no mesmo local, pelo que relacionada a todos aqueles
que praticavam tal conduta...” (fls. 426)
Quer seja, a apreensão das munições ocorreu
no mesmo contexto em que as substâncias proscritas foram
arrestadas.
Destarte, deve ser aplicada a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, que
prescreve “...que a pena será aumentada se o 'crime tiver sido praticado
com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer
processo de intimidação difusa ou coletiva;”.
Registro, pela pertinência:
“A lei antidrogas traz regra especial para incluir sob o
seu manto todas as condutas possíveis de serem
enquadradas no manejo de armas na atividade do
tráfico de entorpecentes, ao abrigo do verbo
empregar, assim interpretado extensivamente para
albergar o depósito, o porte etc.
“Desta forma, há que se aplicar a causa de aumento
do art. 40, IV da Lei 11.343 sempre que as armas
estiverem sendo empregadas para o sucesso do tráfico
de drogas, em detrimento do concurso material entre
o tráfico e os arts. 14 e 16 da Lei 10.826...” (Revista da
EMERJ, v. 12, no 47, 2009, p.130).
Por
tal,
de
rigor
a
absolvição
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
34/46
sentenciados, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, exclusivamente quanto a este crime, sendo
reconhecida a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV,
da Lei no 11.343/2006, nos delitos de tráfico de drogas e sua
associação.
Por oportuno, restou bem delineada a
prática da conduta descrita no artigo 35, caput, da Lei de Drogas.
Com efeito, o delito de associação para o
tráfico está tipificado nos seguintes termos: “associarem-se duas ou
mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”.
Trata-se, pois, de crime formal, consumando-
se com a simples associação de caráter duradouro,
independentemente da efetiva prática do almejado tráfico de drogas;
em outras palavras, consuma-se com a mera união dos
envolvidos no momento em que se associam.
Nesse sentido observou Vicente Greco Filho
que “haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste
prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma
verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
35/46
separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído,
pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a
prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria” (Lei de
Drogas Anotada: Lei no. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2006).
E, no caso em tela, a união dos acusados, de
caráter permanente e duradouro, com nítida divisão de tarefas, restou
devidamente caracterizada pelos substratos probatórios mormente
pela apreensão de vários petrechos, rádio comunicadores HT, balança
de precisão, munições de alto calibre e, principalmente, pela
quantidade de drogas apreendidas.
Não
olvidemos
que
os
manuscritos
registraram o “resumo da semana”, com valor apurado de
R$16.396,00 (fls. 189).
Não se trata, assim, de coautoria eventual
entre traficantes incipientes.
Nesse sentido:
“Para que alguém responda pelo crime do art. 35 há
necessidade dos seguintes elementos: 1o) duas ou mais
pessoas; 2o) acordo dos parceiros; 3o) vínculo
associativo; 4o) finalidade de praticar os crimes
previstos nos arts. 33, caput e §1o, 34 e 36 desta Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
36/46
(JTACrimSP, 57:280; RT, 549:294). Como ensina
Alberto Silva Franco, 'três são os requisitos básicos:
um vínculo associativo permanente
para fins
criminosos, uma predisposição comum para a prática
de uma série indeterminada de delitos e uma contínua
vinculação entre os associados para a concretização
de um programa deliquencial' (Crimes hediondos:
uma alteração inútil. Boletim de Jurisprudência do
IBCC, São Paulo, n. 16). São dispensados: 1o) estatutos
ou regras da associação; 2o) hierarquia entre os
associados; 3o) estratégia de programas ou planos
(Juiz Clineu de Mello Almada, RT 549: 294). Vide,
ainda, TRF. 2a Região, RT 806:683)” in Damásio de
Jesus, Lei Antidrogas Anotada, 10a edição, Ed.
Saraiva, 2010, p.177.
Não se olvide que “...[p]ara a caracterização
do crime de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar
com estabilidade e permanência ainda que o objetivo dos agentes
seja a execução de apenas um delito, sendo que a reunião ocasional
de duas ou mais pessoas não se enquadra ao tipo do artigo 35 da Lei n.
11.343/2006. 3. Não há nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação, ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, quando o Tribunal expõe motivadamente os elementos
probatórios pelos quais inferiu a presença da estabilidade e
permanência necessárias à configuração do crime de associação para o
tráfico...” (STJ - HC 380.161/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
16/02/2017,
DJe
21/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
37/46
Feitas tais considerações, a condenação dos
sentenciados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e sua
associação, circunstanciados pelo emprego de munições, é medida que
se impõe.
4. Passo à análise do cálculo dos castigos
sendo de rigor destacar que, em face da identidade das circunstâncias
subjetivas dos acusados, mostrou-se adequada a realização da
dosimetria de maneira unificada.
(I) TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO.
As básicas foram cominadas no dobro, em
decorrência da quantidade dos narcóticos apreendidos com destaque
aos 13 quilogramas de cocaína na forma de crack , atingindo 10 (dez)
anos de reclusão, além do pagamento de multa de 1.000 (mil) diárias
mínimas, assim concretizadas à míngua de demais causas modificadoras.
Pois bem.
De
rigor
realçar
que
as
basilares
efetivamente mereciam recrudescimento. Foi apreendida quantidade
relevantíssima de entorpecentes variados
sendo despiciendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
38/46
discorrer-se sobre a letalidade e alto grau viciante da cocaína,
mormente na forma de crack.
Determina o artigo 42 da Lei de Drogas:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou
do produto, a personalidade e a conduta social do
agente” (destaques não originais).
Não se olvide que “...Em se tratando de crimes
previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a
preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida
em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo
ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando
identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo
penal básico...” (STJ AgRg no HC 288.043/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe
23/08/2019).
O recrudescimento das básicas, assim, deu
vigência ao princípio constitucional de individualização das penas:
circunstâncias diversificadas ensejam penas diferenciadas.
Mas, mostrou-se exacerbado o quantum
cominado pela Magistrada sentenciante sendo que, em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
39/46
da diversidade das drogas arrestadas, sua relevantíssima quantidade
e, ainda, a natureza de duas das drogas apreendidas cocaína nas
formas de pó e solidificada , realinho a fração de aquilatamento para
2/3 (dois terços), sendo as penas-base estabilizadas em 08 (oito) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e
trinta e três) dias-multa, no piso.
Em decorrência do ora reconhecimento da
incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso
IV, da Lei de Drogas e considerando-se, ainda, o poderio bélico das
munições apreendidas e sua quantidade relevante , majoro o castigo
de 1/5 (um quinto), sendo concretizado, à míngua da existência de
demais causas modificadoras, em 10 (dez) anos de reclusão e
pagamento de multa de 999 (novecentas e noventa e nove) diárias
mínimas.
Não era mesmo o caso de concessão da
benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, eis que
devidamente caracterizado, em decorrência da condenação pelo
cometimento do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei no
11.343/2006, que participavam os acusados de organização criminosa
circunstância expressamente prevista no bojo do artigo retrocitado
como empecilho para a concessão da benesse:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
40/46
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”. (Art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006 grifos meus).
Nesse sentido:
“(...)Não se aplica a causa especial de diminuição de
pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o
11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime
de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no
artigo 35 da mesma lei. Precedentes...” (STJ - HC
272.064/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
10/03/2015, DJe 16/03/2015).
(II) ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
CIRCUNSTANCIADO.
As basilares foram recrudescidas do dobro,
atingindo 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 1.400 (mil,
quatrocentos) dias-multa, assim concretizadas as penas à míngua de
demais causas modificadoras.
Utilizando
os
mesmo
parâmetros
retromencionados quanto à dosimetria penal em face da condenação
do delito de tráfico ilícito de drogas, no que concerne ao
recrudescimento das básicas em 2/3 (dois terços) e, ainda, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
41/46
incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no
11.343/2006, de
1/5 (um quinto), concretizo as sanções dos
sentenciados em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 1.399 (mil,
trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
Em face da cumulação material delitiva, as
penas ora totalizaram, para cada acusado, 16 (dezesseis) anos de
reclusão e pagamento de 2398 (dois mil, trezentos e noventa e oito)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
E nem se argumente que seria o caso de
reconhecimento do concurso formal de crimes eis que os delitos de
narcotráfico e sua associação possuem desígnios autônomos, com a
prática de atos distintos; demais disso, o bem jurídico tutelado, no
primeiro tipo, é a saúde pública, ao passo que na segunda hipótese é a
paz pública.
Nesse sentido, deliberou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVAMENTO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
42/46
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
FLAGRANTE
PREPARADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DELITO
DE
NATUREZA PERMANENTE. LAUDO TOXICOLÓGICO
FEITO POR AMOSTRAGEM. VÁLIDO. INDEFERIMENTO
DE OUVIDA DE TESTEMUNHA RESIDENTE NO
EXTERIOR.
POSSIBILIDADE.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA
REGRA
DO
CONCURSO
MATERIAL.
DUAS
CONDUTAS
CRIMINOSAS
DIRIGIDAS
A
FINS
DIVERSOS. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO
ENTRE
OS
AGENTES.
REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)
“5. Assentado, de maneira incontroversa no acórdão
recorrido, a prática de dois delitos distintos, pois,
embora tenham se delineado em um mesmo cenário
fático, observa-se a intenção criminosa dirigida a
finalidades diversas, deve ser mantida a aplicação da
regra do concurso material (REsp 730.609/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
04/10/2005, DJ 14/11/2005).
(...)
“7. Agravo regimental não provido” (AgRg no AgRg
no REsp 1455188/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe 26/02/2019 sem destaques no original).
Ante o quantum de sanção carcerária
imposto, não há se falar em sua substituição por penas restritivas de
direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, em sua suspensão condicional (art.
77 do CP), por impeditivo legal.
No mais, inadmissível a minoração da sanção
pecuniária imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
43/46
Realço que na dosimetria realizada, os “dias-
multa” tomaram como base o patamar mínimo legal, sendo vedado ao
Magistrado, como se legislador fosse, fixá-los em quantum inferior ao
previsto no preceito secundário do tipo penal.
Não se olvide que a fixação do interregno
mínimo e máximo da pena pecuniária cominada às condutas
tipificadas é matéria atinente ao Poder Legislativo, o qual determina
tais patamares no momento da elaboração da Lei, por questões de
política criminal.
Desse modo, no caso do delito de tráfico de
drogas, restou patente que Poder Legiferante, ao fixar a pena
pecuniária mínima in abstrato em patamar mais rigoroso, objetivou
vulnerabilizar o aspecto material e organizacional dos traficantes,
mormente no que tange aos lucros auferidos com a prática espúria.
De qualquer forma, os réus poderão pleitear,
na fase de execução de suas penas, se o caso, a concessão das benesses
previstas na Lei no 1.060/1950.
5. Absolutamente adequada a imposição do
regime prisional mais gravoso para início do desconto da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
44/46
carcerária cujas sanções ultrapassaram, em muito, 08 (oito) anos de
reclusão.
Mas, não somente em face do quantum de
pena privativa de liberdade se justifica a imposição da modalidade
inicial extrema.
Afinal,
trata-se
de
condenação
pelo
cometimento dos delitos de tráfico ilícito de drogas e sua associação,
ambos
circunstanciados

crimes
que
denotam
condutas
absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por
alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a
tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa
mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza
patrimonial.
De rigor realçar que os denunciados
praticaram, no que concerne à condenação pelo crime de tráfico ilícito
de drogas, delito equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a
manifesta reprovação social e a previsão, pelo legislador constituinte,
de regime especial (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLIII),
torna imperioso o início do desconto da sanção carcerária no regime
mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
45/46
Em acréscimo à gravidade abstrata do
delito, tem-se que quantidade importantíssima de drogas apreendidas,
sua diversidade, sua natureza e, ainda, a localização de munições de
alto calibre para garantir a prática nefasta evidenciaram maior
reprovabilidade na conduta dos réus, sendo que outra não poderia ser
a resposta estatal no caso em concreto.
Não
se
olvide
que
“...[p]resentes
circunstâncias desfavoráveis ao paciente, que foram consideradas na
terceira fase da dosimetria da pena, inclusive a natureza e a
quantidade da droga, inviável a fixação do regime intermediário
unicamente em razão do montante de pena imposto à paciente, ex vi dos
arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006...” (STJ -
HC 400.652/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017
sem destaques no
original).
Incabível aplicar-se a diretriz prevista no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o regime
prisional não foi fixado com base, exclusivamente, no quantum de
sanção carcerária imposto.
6. Ante o exposto, REJEITO a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1504478-45.2018.8.26.0228 Voto no 15.911
46/46
preliminar e, na questão de fundo, ACOLHO, EM PARTE, os recursos
para (i) absolver os sentenciados, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, do cometimento do crime
previsto no artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, em
decorrência do reconhecimento da incidência da majorante prevista
no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas nas condenações pelo
cometimento dos delitos de tráfico de drogas e sua associação no
patamar de 1/5 (um quinto) e (ii) aquilatar as basilares, nas
condenações pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e sua
associação, de 2/3 (dois terços), com corolário realinhamentos das
sanções, as quais totalizam, para cada acusado, 16 (dezesseis) anos de
reclusão e pagamento de 2.398 (dois mil, trezentos e noventa e oito)
dias-multa, no piso, com DETERMINAÇÃO de extração de peças
denúncia, cópia dos arquivos digitais, r. Sentença e este Decisum e
remessa, pela zelosa Secretaria, ao representante ministerial de
primeiro grau, para apuração do eventual cometimento do delito de
falso testemunho pelos testigos Cícera Eulina Rodrigues da Silva e Ana
Patrícia Mary das Neves; mantida, no mais, a r. Sentença.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006